Tribunal: TJMT
Processo: 1015180-40.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015180-40.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADELMA DE PAULA CANDIDO - CPF: 555.762.491-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE OS ENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido para fornecimento de tratamento médico de alta complexidade (tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central, internação em UTI adulto tipo II e realização de biópsia estereotáxica), com condenação solidária dos entes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se, apesar da responsabilidade solidária, é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo competente, conforme as regras do SUS (Tema 793/STF); e (ii) definir se os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pelo Estado ou rateados entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais em saúde, facultando-se ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de descentralização e hierarquização do SUS, bem como determinar o ressarcimento entre os entes.

5. Procedimentos de média e alta complexidade, como os pleiteados, inserem-se na esfera de atribuição prioritária do Estado, nos termos da organização hierarquizada do SUS.

6. O direcionamento ao Estado não exclui a responsabilidade solidária do Município, admitindo-se redirecionamento em caso de descumprimento.

7. A solidariedade entre os entes federativos também se estende aos ônus sucumbenciais, não sendo possível afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser rateados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas de saúde, a responsabilidade dos entes federados é solidária, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente conforme as regras do SUS. Tratando-se de procedimento de média e alta complexidade, a execução deve ser prioritariamente atribuída ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município. A solidariedade também alcança os honorários advocatícios, que devem ser rateados entre os entes.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 23, II, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMT, AC 1021965-28.2023.8.11.0002, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2025; TJMT, AC 1027470-31.2022.8.11.0003, relator Des. Jose Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025; TJMS, AC 0800391-38.2022.8.12.0034, rel. Juiz Wagner Mansur Saad, 4ª Câmara Cível, j. 18.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1015180-40.2025.8.11.0015, ajuizada por Adelma de Paula Candido em face do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando que os requeridos disponibilizem tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central, complementar em UTI adulto tipo II, bem como realizem biópsia estereotáxica, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00, cabendo a cada um arcar com 50% do valor.

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque não direcionou corretamente o cumprimento da obrigação ao ente federativo responsável, conforme as regras de repartição de competências.

Argumenta que, embora os entes sejam solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabe ao magistrado direcionar inicialmente a obrigação ao Estado, já que os procedimentos pleiteados são de alto custo e alta complexidade, incompatíveis com a esfera municipal, que se limita à atenção básica, ressaltando que essa orientação está consolidada pelo STF no Tema 793 e reiterada em julgados do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Defende ainda que, por consequência, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo Estado, em observância ao princípio da causalidade, pois o Município não deu causa à demanda e não dispõe de recursos para arcar com serviços fora de sua competência.

Ao final, requer que tanto a obrigação quanto os ônus sucumbenciais sejam direcionados ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município apenas em caráter subsidiário.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, defende que o direito à saúde é solidário, mas deve ser direcionado ao ente responsável conforme pactuações do SUS. Argumenta que o Tema 793 do STF não autoriza a exclusão de entes do processo, apenas a inclusão do responsável primário e o redirecionamento das ordens judiciais. Assim, a solidariedade garante o acesso do cidadão, enquanto o direcionamento organiza a responsabilidade entre os entes, afastando a tese de ilegitimidade passiva.

A parte autora, por sua vez, sustenta que os entes federados possuem responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, não podendo o Município se eximir de fornecer tratamento. Afirma que a negativa do serviço deu causa à demanda, legitimando a condenação em honorários advocatícios. Requer, assim, o improvimento do recurso e a manutenção da sentença, com fixação de honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, “
para o direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando que os procedimentos pleiteados são de alto custo e alta complexidade
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à realização de tratamento médico de alta complexidade, consistente em tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central, complementar em UTI adulto tipo II, bem como biópsia estereotáxica.

A tutela foi deferida e o procedimento posteriormente realizado. Sobreveio sentença de procedência, com confirmação da medida e condenação dos réus ao pagamento de honorários.

O Município interpôs apelação, pleiteando o direcionamento da obrigação ao Estado e a revisão dos honorários.

Da responsabilidade dos entes federativos e do Tema 793 do STF

O direito à saúde encontra-se consagrado na Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, é possível ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a apenas um dos entes, observando as respectivas competências constitucionais e administrativas.

A medida visa evitar a imposição desproporcional de encargos a qualquer dos entes federativos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação, em caso de eventual descumprimento.

Tal entendimento foi reafirmado nas Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, com a aprovação dos Enunciados 8 e 60, que autorizam o direcionamento da obrigação a ente específico, sem prejuízo da responsabilidade solidária e da possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento:

“
Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No caso concreto, verifica-se que o procedimento pleiteado - consistente em tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central, complementar em UTI adulto tipo II, bem como biópsia estereotáxica - caracteriza-se como de média ou alta complexidade.

Trata-se, portanto, de prestação típica da rede estadual de saúde, à qual incumbe a organização e execução das ações e serviços de média e alta complexidade.

Nesse caso, embora o Município possua responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, mostra-se razoável atribuir primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento pleiteado se enquadra na categoria de média e alta complexidade e custo.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5.
Os tratamentos requisitados - internação hospitalar, exames e cirurgia otorrinolaringológica - não integram o rol de atenção básica, sendo classificados como procedimentos de média e alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP do SUS
.

6.
A responsabilidade pela disponibilização de tais serviços recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso
, conforme a organização hierarquizada do SUS prevista no art. 198, § 1º, da CF/1988.

7. O Município de Cuiabá permanece responsável solidariamente, mas o cumprimento da obrigação deve ser primariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem compete executar os serviços médicos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos.

2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federado competente segundo as regras de repartição de atribuições do SUS.

3.
Tratamentos de média e alta complexidade devem ser executados prioritariamente pelo Estado, cabendo ao Município apenas de forma subsidiária, nos termos da organização hierarquizada do sistema de saúde
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1º. LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2019.
”

(TJMT - N.U 1021965-28.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/6/2025, Publicado no DJE 25/6/2025)

Assim, afigura-se juridicamente adequado que a responsabilidade primária e preferencial seja atribuída ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da manutenção da solidariedade federativa em caso de eventual descumprimento.

Da responsabilidade pelos honorários advocatícios

No caso em análise, cumpre destacar que os entes públicos são solidários no cumprimento da obrigação.

Contudo, a depender da complexidade do procedimento pleiteado, o cumprimento da obrigação e o respectivo ônus financeiro devem ser direcionados, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 793:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Entretanto, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados, não podendo ser afastada sob o fundamento de que outro ente deveria arcar com o custo do tratamento.

Nesses termos:

“
Tese de julgamento:

[...]

3. A solidariedade constitucional em matéria de saúde alcança os efeitos processuais da condenação,
impondo o rateio, em partes iguais, dos honorários entre Estado e Município, não sendo o direcionamento do adimplemento ao ente primariamente competente causa de exoneração da corresponsabilidade pelos ônus sucumbenciais
(Tema 793/STF).

[...]
”

(TJMT - N.U 1027470-31.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 4/11/2025)

“
[...] Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal. 2. O direcionamento exclusivo da obrigação a um ente federado somente é possível na fase de execução, para fins de ressarcimento, conforme estabelecido pelo STF no Tema 793 da repercussão geral. 3.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade entre os entes federados e não pode ser afastada pela mera alegação de que outro ente deveria suportar o custo do tratamento
. [...]
” (TJMS - Apelação Cível n. 0800391-38.2022.8.12.0034, Glória de Dourados, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Wagner Mansur Saad, j: 18/2/2025, p: 19/2/2025)

Portanto, ainda que a execução da obrigação tenha sido atribuída prioritariamente a ente público estadual, tal circunstância não afasta a responsabilidade solidária do Município.

Assim, também lhe incumbe o pagamento dos honorários de sucumbência, devendo cada ente arcar com metade do valor arbitrado.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município, para direcionar prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação consistente em tratamento conservador de tumor do sistema nervoso central, complementar em UTI adulto tipo II, bem como biópsia estereotáxica, mantida a responsabilidade solidária dos entes federativos, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento; permanecendo a responsabilidade solidária pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026